Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705387-25.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA APELADO: ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pela G44 BRASIL S.A e, de outro lado, por ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA e OUTROS, contra a sentença (ID 26537315) da 2a Vara Cível de Águas Claras (NUPMETAS) que, na ação de conhecimento movida por estes em desfavor daquela, julgou: (...) PROCEDENTES os pedidos formulados por ADAIR RICARDO DE AVILA SOUZA, GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, GABRIEL DE ALMEIDA LIMA TELES em face de G44 BRASIL S.A, partes qualificadas nos autos, para fins de: 1) declarar rescindido os contratos IDs 62197879 a 62197885; 2) condenar a requerida a pagar: R$47.000,00 (Quarenta e Sete Mil Reais) ao autor Adair Ricardo de Ávila Souza; R$30.000,00 (Trinta Mil Reais) ao autor Gabriel de Almeida Lima Teles; e R$10.000,00 (Dez Mil Reais) ao autor George Henrique Coqueiro Batista. Tais montantes deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde cada desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (...) PROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por G44 BRASIL S.A em face de GEORGE HENRIQUE COQUEIRO BATISTA, partes qualificadas nos autos, para condenar o reconvindo a restituir à reconvinte a diferença dos valores atualizados por ele recebidos que sobejem o valor atualizado do valor por ele aportado. Nas razões de ID 26537321, a requerida suscita preliminar de incompetência absoluta do Juízo a quo para processar e julgar a demanda, a qual envolve a exclusão de sócio de sociedade não personificada, cuja competência para análise é da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais. Caso superado tal entendimento, indica a necessidade de remeter o processo para uma das Varas Cíveis da circunscrição de Taguatinga, considerando a localização de sua sede. Defende, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à causa, ante sua natureza empresarial. É o relato. Decido. Denota-se que o presente feito abarca tema admitido pela Câmara de Uniformização para processamento como Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.o 0740629-08.2020.8.07.0000), qual seja: Questão Submetida a Julgamento: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". No referido incidente, a eminente Relatora, Desembargadora Leila Arlanch, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste Tribunal de Justiça que tenham por objeto o assunto, nos termos artigo 982 do Código de Processo Civil. Desse modo, como a controvérsia em análise guarda relação direta com a hipótese descrita no IRDR 20, determino o sobrestamento do feito, com fulcro no artigo 313, IV, do CPC, até o julgamento do incidente. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator